Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO APLICAVEL AOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso inominado da parte ré, negando-lhe provimento, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação.
2. Afirmou o embargante a existência de obscuridade no julgado, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor a condenação, porém o embargante foi condenado em obrigação de fazer, posto que declarada a inexistência do débito. Pugnou pelo arbitramento dos honorários sobre o valor da causa.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Configurada a obscuridade no acórdão embargado no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, que restou fixado no acórdão em relação ao valor da condenação, sem esclarecer que a condenação diz respeito ao proveito econômico obtido nos autos, posto tratar-se de obrigação de fazer e não fazer.
6. Não havendo obrigação de pagar valor certo, é devida a condenação ao pagamento de honorários sobre o valor da causa. Em que pese a condenação da ré ter sido ao cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, que possuem valor econômico preciso, a tese relativa ao proveito econômico consolidada pelo STJ se aplica ao juízo comum, em referência ao CPC. Nos juizados especiais, regidos pela Lei 9.099/95, o parâmetro do proveito econômico obtido nos autos não se aplica.
7. Fixados os honorários advocatícios no patamar equivalente a 10% (dez por cento) da causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95 foram. Não há aplicação subsidiária do CPC no tema.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.